Tribunal: TJSP
Processo: 1002765-88.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Inicial lastreada em contratos de empréstimos realizados de forma eletrônica bem como em cessão de direitos creditórios consubstanciado em saldo devedor de cartão de crédito – Prova documental suficiente e robusta que aponta para existência de vínculo entre as partes a legitimar os débitos cobrados - Ausência de prova de quitação – Defesa apresentada sem impugnação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Inicial lastreada em contratos de empréstimos realizados de forma eletrônica bem como em cessão de direitos creditórios consubstanciado em saldo devedor de cartão de crédito – Prova documental suficiente e robusta que aponta para existência de vínculo entre as partes a legitimar os débitos cobrados - Ausência de prova de quitação – Defesa apresentada sem impugnação específica – Prova pericial despicienda – Ré que muito embora alegue excesso de cobrança quanto aos encargos gerados sequer aponta o valor que entende devido - Exigibilidade do débito reconhecida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.